Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711996-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O A apelante informa que o ato administrativo que a eliminou do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, questionado na presente demanda, foi anulado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (id 53894449 e 53894453). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a perda superveniente do objeto da presente demanda e sobre seu interesse no prosseguimento do recurso diante da informação juntada aos autos no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada